Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736753-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator